Tribunal: TJDFT
Processo: 0708239-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM 20% DA REMUNERAÇÃO BRUTA DO GENITOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de alimentos, que fixou alimentos provisórios em 20% da remuneração bruta do genitor. O agravante sustenta ausência de condições financeiras para suportar o percentual fixado, a existência de guarda compartilhada com lar de referência paterno, bem como o custeio de diversas despesas do menor. Pleiteia, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a redução dos alimentos para 15% da renda bruta, descontados encargos legais e plano de saúde, além da expedição de ofício para alteração da titularidade do contrato escolar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação do percentual fixado a título de alimentos provisórios à realidade fático-econômica das partes; (ii) analisar a possibilidade de modificação da titularidade de contrato escolar no âmbito da presente ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de prestação de alimentos está previsto no art. 227 da CF/1988 e art. 1.694, §1o, do CC, e deve levar em conta a proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a capacidade econômica do alimentante.
4. A idade do filho e o reconhecimento do vínculo parental tornam presumíveis os gastos com alimentação, vestuário, saúde e lazer, justificando a fixação da obrigação alimentar.
5. A alegação de que o lar de referência do menor é o paterno e de que o genitor custeia outras despesas deve ser comprovada mediante instrução probatória, o que não é viável na via estreita do agravo de instrumento.
6. A modificação da titularidade do contrato escolar constitui matéria alheia aos limites da ação de alimentos, tratando-se de relação jurídica com terceiro (instituição de ensino), a ser discutida em ação autônoma.
7. O percentual fixado a título de alimentos provisórios, mostra-se, neste momento processual, compatível com os elementos constantes dos autos, sem prejuízo de eventual revisão após a instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de alimentos provisórios deve observar a proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a capacidade financeira do alimentante, nos termos do art. 1.694, §1o, do CC.
2. Questões relativas à guarda, lar de referência e custeio de outras despesas demandam instrução probatória e devem ser analisadas no juízo de origem.
3. A alteração de titularidade de contrato escolar celebrado com terceiro extrapola os limites da ação de alimentos e deve ser buscada por meio de ação própria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, art. 1.694, §1o; CPC, art. 77, I.